Tribunal: STF
Processo: ARE 1485513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA, EM FACE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODAS AS TESES TRAZIDAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA POR MEIO DE DEPOIMENTO ESPECIAL QUE SE MOSTRA HARMÔNICA E COERENTE, POSSUINDO ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIMES PRATICADOS ÀS ESCONDIDAS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO . DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME QUE SE CONSUMA INDEPENTENDE DA EXISTÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO DE SATISFAZER A LASCÍVIA. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DOSIMETRIA PENAL. INCIDÊNCIA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA F DO CÓDIGO PENAL. ACUSADO QUE SE VALEU DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS NO AMBIENTE FAMILIAR. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, II. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE PELO MENOS TRÊS INFRAÇÕES PENAIS QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM 1/5. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente